Tribunal: TJSP
Processo: 2088421-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2088421-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é paciente IZAIAS
ALVES BUENO e Impetrante ANA CAROLINA OLIVEIRA DE CARVALHO
HECKLER, é impetrado MMJD DA 4. VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
GUARULHOS E.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2088421-34.2020.8.26.0000 -Voto no 11.357
2
HABEAS CORPUS no 2088421-34.2020.8.26.0000
Impetrante: Ana Carolina Oliveira de Carvalho Heckler
Paciente: IZAIAS ALVES BUENO
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 4a Vara Criminal de Guarulhos
Voto no: 11.357
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta
prática de roubo majorado e corrupção de
menores.
Pleito
de
revogação
da
prisão
preventiva. Sustenta não haver fundamentação
idônea para a custódia cautelar, uma vez que
não houve reconhecimento do paciente por parte
das vítimas e o menor apreendido isentou o
paciente de participação no delito. Aduz, ainda,
que a prisão não se mostra recomendável em
face da pandemia da COVID-19. Sem razão.
Indícios de autoria e materialidade. Negativa de
autoria é questão que extrapola os estreitos
limites de cognição do writ, não sendo passível
de análise nesta sede, sob pena de invadir o
próprio
mérito
da
ação
penal.
Crime
concretamente grave, envolvendo violência,
grave ameaça. Paciente reincidente específico.
Reiteração
delitiva
é fundamento hábil a
embasar a prisão preventiva. Não comprovação
de que o paciente faça parte do grupo de risco
da COVID-19, tampouco da incapacidade do
presídio
em
eventualmente
ministrar
o
tratamento médico adequado em caso de
necessidade. Poder Público já vem adotando
medidas necessárias para que o vírus não se
dissemine no interior dos presídios brasileiros.
Segurança pública não pode ser colocada em
risco mediante a soltura indiscriminada de
presos. Constrangimento ilegal não configurado.
Presentes os requisitos dos arts. 312 e 313.
Ordem denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2088421-34.2020.8.26.0000 -Voto no 11.357
3
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
pela douta advogada Dr.a Ana Carolina Oliveira de Carvalho Heckler, em favor de
IZAIAS ALVES BUENO, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de
Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Guarulhos e pleiteando a concessão da
liberdade provisória do paciente, no bojo dos autos de no
1500117-63.2020.8.26.0535, por entender desnecessária sua custódia cautelar. No
mérito, requer a confirmação da ordem.
Consta dos autos que IZAIAS foi preso em flagrante em 13 de
janeiro de 2020, pela suposta prática de roubo majorado, uma vez que, juntamente
com um indivíduo menor de idade, teria subtraído, mediante violência e grave
ameaça, diversos bens pertencentes à vítima Alan Douglas Lino dos Santos, a
saber: a) 01 (uma) motocicleta Honda/CG 160 FAN, de placas FLS-9949, ano
2017/2018, avaliada em R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais); b) 01 (um)
aparelho de telefonia celular, da marca Apple/Iphone 8 Plus, avaliado em R$
4.000,00 (quatro mil reais); c) 01 (uma) caixa de isopor térmico, avaliada em R$
110,00 (cento e dez reais); d) 01 (uma) carteira da marca Oakley, avaliada em R$
70.00 (setenta reais), contendo 02 (dois) cartões bancários, 01 (cartão) vale-
refeição, 01 (um) documento CRLV, e a quantia de R$ 110,00 (cento e dez reais);
e) 01 (uma) máquina de cartões da marca Cielo, avaliada em R$ 800,00
(oitocentos reais). No dia seguinte, a prisão flagrancial foi convertida em
preventiva, em sede de audiência de custódia.
Argumenta a defesa, em apertada síntese, que a prisão
cautelar carece de fundamentação idônea, por ter se calcado, principalmente, na
gravidade abstrata do delito. Sustenta, ainda, negativa de autoria, porquanto o
paciente não foi reconhecido pela vítima e o menor apreendido o isentou de
participação no delito.
O pleito liminar foi negado (fls. 22/24).
As informações foram prestadas (fls. 27/55).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 58/61).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2088421-34.2020.8.26.0000 -Voto no 11.357
4
Devidamente processada, a ordem deve ser denegada.
De acordo com as informações prestadas (fls. 53/55),
IZAIAS ALVES BUENO foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II,
e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, e no artigo 244-B, caput, da Lei no 8.069/90,
ambos na forma do artigo 29, do Código Penal, porquanto no dia 13 de janeiro de
2020, por volta das 22h30, na Rua Laerte Romualdo de Souza, altura do no 181,
bairro Parque Continental II, Cabuçu, Guarulhos/SP, IZAIAS ALVES BUENO e
Vitor Hugo de Britto Loge, agindo em concurso e com unidade de desígnios entre
si e o adolescente infrator Matheus Tucci Sina, de 16 (dezesseis) anos de idade,
subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça contra a vítima Alan
Douglas Lino dos Santos, exercida com emprego de arma de fogo, a motocicleta
Honda/CG160 FAN, de placas FLS-9949, ano 2017/2018, avaliada em R$
9.200,00 (nove mil e duzentos reais); 01 (um) aparelho de telefonia celular, da
marca Apple/Iphone 8 Plus, avaliado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais); c) 01
(uma) caixa de isopor térmico, avaliada em R$ 110,00 (cento e dez reais); d) 01
(uma) carteira da marca Oakley, avaliada em R$ 70.00 (setenta reais), contendo
02 (dois) cartões bancários, 01 (cartão) vale-refeição, 01 (um) documento CRLV,
e a quantia de R$ 110,00 (cento e dez reais); e) 01 (uma) máquina de cartões da
marca Cielo, avaliada em R$ 800,00 (oitocentos reais), pertencente à Pizzaria
Romalucio.
Consta, ainda, que nas mesmas condições de tempo e
lugar, facilitaram a corrupção do adolescente acima mencionado, com ele
praticando a referida infração penal.
Pois bem.
Em que pese o inconformismo, não se vislumbra teratologia
ou ilegalidade a ser sanada pela via do writ.
De
início,
cumpre
esclarecer
que
as
alegações
concernentes a eventual negativa de autoria não são passíveis de serem
perscrutadas com a pormenorização necessária à sua confirmação na estreita
sede da ação mandamental do habeas corpus, remédio constitucional de rito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2088421-34.2020.8.26.0000 -Voto no 11.357
5
célere e que só admite a análise de provas pré-constituídas, de sorte que o
exame aprofundado de tal questão, nesta seara, acabaria por invadir o próprio
mérito da ação penal ajuizada em desfavor do paciente.
Trata-se, inclusive, de entendimento já consolidado e
pacificado nos Tribunais Superiores:
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
DECISÃO
AGRAVADA
EM
HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA
SOB
EXAME.
REITERAÇÃO
DOS
ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE
NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA DE
HIPÓTESE
QUE
POSSIBILITE
O
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM SEDE
DE WRIT. DELITOS CONTRA OS COSTUMES:
PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL
RELEVO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME
DE FATOS E PROVAS NA ESTREITA VIA DO
HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
(...)
V
A via estreita do habeas corpus não
comporta
dilação
probatória,
exame
aprofundado de matéria fática ou nova
valoração dos elementos de prova (...)” (grifo
nosso)
(HC 170503 AgR, Relator(a): Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em
24/06/2019,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-169
DIVULG
02-08-2019
PUBLIC
05-08-2019)
“PROCESSO
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO.
PRISÃO PREVENTIVA. TESE DEFENSIVA DE
IRREGULARIDADE
DA
CUSTÓDIA
CAUTELAR, QUE SE CONFUNDE COM O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2088421-34.2020.8.26.0000 -Voto no 11.357
6
MÉRITO
DA
IMPUTAÇÃO
PENAL.
NECESSIDADE DE COGNIÇÃO PROFUNDA
SOBRE A AUTORIA.
IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. MODUS OPERANDI.
CONTUMÁCIA
DELITIVA.
INQUÉRITOS
E
TERMOS CIRCUNSTANCIADOS. CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
INSUFICIENTES
PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...)
2. A respeito da tese defensiva de que a
insubsistência da prisão cautelar se confunde
com o mérito da imputação penal, observa-se
que as alegações defensivas requerem profunda
cognição sobre a autoria delitiva. Registre-se
que é incabível, na estreita via do recurso em
habeas corpus ou no próprio remédio
heróico, a análise de questões relacionadas à
negativa de autoria, por demandarem o
reexame do conjunto fático-probatório dos
autos. (...)” (grifo nosso)
(HC
485.265/RS,
Rel.
Ministro
RIBEIRO
DANTAS,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
07/05/2019, DJe 13/05/2019)
Assim, as alegações isoladas do paciente no sentido de que
não teria sido reconhecido pela vítima, bem como de que o menor envolvido o
teria isentado de participação no delito, não podem ser objeto de apreciação
nesta sede, não sendo, em hipótese alguma, suficientes para, por ora, elidir os
indícios de autoria colhidos até o momento nos autos, e, assim, inquinar
irremediavelmente a decisão guerreada, a ponto de impor seu afastamento.
No mais, a decisão que decretou a custódia cautelar do
paciente mostrou-se acertada, haja vista se tratar de crime concretamente grave,
envolvendo violência, grave ameaça e restrição à liberdade das vítimas, sendo
despiciendo ressaltar que o crime de roubo é um dos que mais infundem pavor no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2088421-34.2020.8.26.0000 -Voto no 11.357
7
seio da sociedade, sendo um dos principais responsáveis pela sensação de
extrema insegurança vivenciada em todas as regiões do País.
Ademais, não há ilegalidade alguma no fato de a decisão a
quo ter levado em consideração a reincidência específica do paciente para a
decretação de sua prisão preventiva, visto que a reiteração delitiva constitui
fundamento perfeitamente hábil a justificar a manutenção da custódia cautelar,
segundo entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:
“O fato de o réu ser reincidente e portador de
maus antecedentes é circunstância que revela a
inclinação
à
criminalidade,
mostrando
sua
periculosidade acentuada e a real possibilidade
de que, solto, volte a cometer infrações penais”
(HC 310.265/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a
Turma,
julgado
em
24/02/2015,
DJe
05/03/2015).
Nesse contexto, a revogação da prisão preventiva do
paciente configurar-se-ia como medida temerária, capaz de engendrar
perturbação social, não havendo garantia alguma de que, caso solto, não voltará
a delinquir.
Vale ressaltar que é perfeitamente razoável a custódia
preventiva para garantia da ordem pública. Ao se defrontar com as
particularidades do caso concreto que tem diante de si, é lícito ao juiz embasar
sua decisão utilizando-se de expressões de cunho genérico, sendo
desnecessária, nesse estágio, a minudência de fundamentação própria de uma
sentença condenatória.
Outrossim, é oportuno consignar que o artigo 313, inciso I,
do Código de Processo Penal, admite a decretação da prisão preventiva nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04
(quatro) anos, como in casu, contanto que atendidos os requisitos elencados no
artigo 312 do mesmo diploma legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2088421-34.2020.8.26.0000 -Voto no 11.357
8
No mais, não se olvida o cenário excepcional vivido em
escala planetária pela pandemia da COVID-19. Entretanto, em momento algum a
defesa do paciente fez prova de que este seja pertencente ao chamado grupo de
risco da doença ou de que seja portador de qualquer comorbidade capaz de
potencializar seus efeitos. Tampouco comprovou a incapacidade do
estabelecimento prisional em que se encontra recolhido de eventualmente
fornecer o tratamento médico adequado.
Apesar da situação aterradora vivenciada em escala global
pela disseminação do coronavírus - à qual ninguém se encontra imune, seja
dentro ou fora dos presídios -, o desencarceramento em massa em virtude da
calamidade poderá acrescentar ainda mais um flagelo à já duramente atingida
população ordeira do país.
É preciso frisar também que o Poder Público já vem
tomando diversas medidas a seu alcance para impedir ou ao menos minimizar o
impacto da pandemia no sistema carcerário brasileiro, destacando-se a Portaria
Interministerial no 7 de 18 de março de 2020, bem como, no âmbito do Estado de
São Paulo, da suspensão temporária de vistas aos presos adotada pela
Secretaria de Administração Penitenciária.
Neste diapasão, convém ressaltar que a Recomendação n.
62/2020, emanada pelo Conselho Nacional de Justiça não possui força normativa
automática, não podendo representar um passe livre para a impunidade, além de
não vedar a prisão preventiva, não se podendo relegar ao oblívio o dever do
Estado de garantir a segurança pública a seus cidadãos, direito difuso previsto no
artigo 144 da Constituição Federal, que visa à manutenção da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio.
Se é certo que nosso ordenamento observa o princípio da
proibição do excesso (Übermaβverbot), mais certo ainda é que também adota o
princípio da vedação da proteção insuficiente (Untermaβverbot), o que implica o
dever do Estado-Juiz de zelar pela segurança da sociedade dentro dos limites
legais estabelecidos, sem descuidar da estrita observância aos ditames da
proporcionalidade, sopesando, assim, cuidadosamente os princípios jurídicos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2088421-34.2020.8.26.0000 -Voto no 11.357
9
aparente colisão, buscando estabelecer qual deles deverá prevalecer na situação
concreta que tem diante de si.
Por fim, é imperativo salientar que não se trata de hipótese
em que a ordem de habeas corpus seja manifestamente cabível, principalmente
pelo fato de a denegação da tutela estar consubstanciada na análise casuística
de elementos objetivos inerentes ao paciente e ao procedimento criminal, em
atenção, ainda, ao princípio do livre convencimento motivado.
Ante o exposto, pelo meu voto, não vislumbrado o alegado
constrangimento ilegal, pelo meu voto, denego a ordem.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR